Tribunal: TJSP
Processo: 2027036-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2027036-85.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante VALTER ROMÃO, é embargado BANCO SISTEMA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31446
EDEC.No: 2027036-85.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: ARARAQUARA
EBTE. : VALTER ROMÃO
EBDO. : BANCO SISTEMA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.

O embargante afirma que o acórdão de fls.
3420/3424 encerra omissão em relação às contradições
existentes na fundamentação do perito, já que o ora
recorrente demonstrou que as decisões de fls. 38/41,
60/66 e 67/68 determinaram que a perícia a ser realizada
abrangesse toda a relação jurídica existente entre as
parte, de modo que, com base nestes termos, é que o
perito realizou ou deveria ter realizado toda a análise
das contas, chegando à conclusão de que não havia
débito, mas saldo no importe de R$ 83.939,04. Sustenta,
outrossim, a existência de erro material, uma vez que
não houve decisão homologatória do laudo de fls. 50/53,
a ensejar a preclusão da discussão. Requer seja
reconhecida a correlação do contrato no 0985-076067-2 e
daqueles
que
lhe
deram
origem
(0985-071431-0
e
0985-067389-3)
com
a
perícia
feita
nos
autos
no
0018225-50.2006.8.26.0037
e, consequentemente, a inexistência de débito e impossibilidade de
prosseguimento da execução.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão, omissão relativa a pontp sobre o qual deveria
se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou quando necessária
a correção de erro material (artigo 1.022, I, II e III).
Entretanto,
não
se
constatam
na
decisão
quaisquer dos defeitos acima mencionados.
Note-se que o v. acórdão, como não poderia
deixar de ser, analisou todas as questões levadas ao
debate, apresentando as razões de direito que justificam
o acerto da r. decisão proferida em primeira instância,
de sorte que não há se falar em omissão
Pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações aqui presentes estão ligadas ao resultado
da decisão e não especificamente a alguma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração. Na verdade, independentemente do enfoque
trazido ao debate pelo embargante, o certo é que ele
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
do
embargante
com
o
resultado
do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator